Tribunal: TCU
Processo: 026.175/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de determinação constante de acórdão que apreciou denúncia sobre irregularidades no processo de dispensa de licitação para aquisição emergencial de 100.000 unidades de teste rápido para detecção da Covid-19.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento de determinação encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF), por força do disposto no Acórdão 1760/2021-TCU-Plenário , proferido em processo de denúncia noticiando possíveis irregularidades no processo de dispensa de licitação para aquisição emergencial de 100.000 unidades de teste rápido para detecção da covid-19, realizada com fundamento no art. 4o da Lei 13.979/2020, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar atendidas as medidas solicitadas no subitem 9.2 do Acórdão 1760/2021-TCU-Plenário ; 9.2. dar ciência desta deliberação à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e ao Sr. Manoel Luiz Narvaz Pafiadache; 9.3. determinar o apensamento deste processo ao TC Processo 020.962/20207 , nos termos do art. 36 da Resolução - TCU 259/2014.